Tribunal: TJSP
Processo: 0005833-13.2020.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-15
Data de publicação: 2020-08-15

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Progressão ao regime semiaberto – Indeferimento – Ausente o requisito subjetivo – Sentenciado que praticou grave delito, inclusive hediondo – Juiz não está atrelado à conclusão de atestados de conduta – Princípio do livre convencimento motivado - Sentença bem fundamentada - Recurso defensivo desprovido.